Tribunal: STF
Processo: RE 1370827
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 18. CAUTELAR DE SUSPENSÃO. EFEITOS: PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.